Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008193-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), BENILTON SANTANA DE SOUZA - CPF: 002.649.481-73 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

BEM MÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – INDICAÇÃO NA PEÇA RECURSAL DE NOME E ENDEREÇO DO PATRONO DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE – ARTIGO 1.017, § 5o, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Benilton Santana de Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Volkswagem S/A
,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia contratual (id.
208291166
).

Inconformado, o Recorrente sustenta invalidade da constituição em mora, porque ocorreu capitalização diária de juros, sem previsão no contrato, situação que afasta a mora, conforme Tema 28 do STJ. Além disso, pelo fato de que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço declinado no contrato.

Argumenta que necessita do bem apreendido - veículo automotor - para desenvolver suas atividades laborais diárias.

Por isso, requer a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão agravada, com a devolução do bem móvel apreendido (id. 208291162).

O pedido de antecipação de tutela foi, parcialmente, deferido, o que foi objeto de Agravo Interno, sem a respectiva contraminuta (ids. 108695660 e 213059675).

Na contraminuta do Agravo de Instrumento, o Agravado argui não conhecimento do recurso por falta de declínio do nome e endereço dos patronos. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 213059655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo dado em garantia contratual
, nos seguintes termos:

“(...) Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios
. (...)
”
(id. 208291166)

Primeiramente, no que tange ao pedido de assistência judiciária do Agravante, a
Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais (art. 98 do CPC).

No caso em apreço, há elementos que demonstram a precariedade econômica do Agravante, no caso, declaração de hipossuficiência financeira. Por sua vez o Agravado não trouxe elementos capazes de afasta a confirmação da hipossuficiência.

Portanto, mantenho o deferimento d
a gratuidade em sede recursal (art. 99, § 3o, da CPC)
para assegurar o acesso à Justiça (art. 5
o
, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal)
.

No que concerne a alegada preliminar de não conhecimento do recurso levantada pelo Agravado, ante a falta de indicação do nome e endereço dos respectivos patronos na peça recursal, não prospera.

A jurisprudência entende ser prescindível a indicação do nome e endereço completo dos advogados do Recorrido quando for possível a identificação de tais informações nas peças personalizadas ou nas procurações juntadas no agravo, como ocorreu no caso posto (id. 208291165).

Sem mencionar que o artigo 1.017, § 5o, do CPC, dispensa a apresentação de peças obrigatórias do agravo de instrumento quando os autos tramitarem eletronicamente.

Sendo assim, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de indicação do nome e endereço do advogado do Recorrido.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal
.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Volkswagem S/A
,

em desfavor
Benilton Santana de Souza
, em razão de inadimplência
do contrato de financiamento no
0000049703268
,
com cláusula de alienação fiduciária
, para aquisição do veículo marca
Volkswagem, modelo Polo, cinza, 2023, placa SPC1A36, Renavam 01354750273, chassi 9BWAG5BZ4PT621328,

no valor de R$ 67.583,45, em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.811,23) (id. 144170372 – autos de origem).

A prova revela que a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, embora devidamente enviada no endereço constante no contrato firmado entre as partes, foi devolvida pelos correios com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, conforme aviso de recebimento (id. 144171809).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Da atenta leitura do citado precedente, extrai-se que é caso de aplicação, porque para constituição em mora do devedor basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço que declinou no contrato, acompanhado do respectivo aviso de recebimento da carta registrada, exatamente o que ocorreu no caso em exame.

Portanto, não a que se falar em invalidade da constituição em mora do devedor, Agravante.

Não é outro o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
- JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. (N.U 1008820-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA REPETITIVO 1132 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 129433041 - origem) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pela ré/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 129430872 - origem), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO EXISTE O No. INDICADO” (ID 129433042 - origem). Ainda consta o Instrumento de Protesto juntado no ID 129433046 – origem.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravada o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969. (N.U 1001789-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

No que concerne à irresignação que envolve os percentuais das taxas de juros estabelecidas no contrato firmado entre as partes, no caso, prefixas e capitalizadas em 0,99% a. m. e prefixadas em 12,55% a.a. (id. 144170351 – autos de origem), nota-se que não foram objeto de análise na ação de origem.

Como se trata de matéria que não passou pelo crivo do contraditório na origem, não cabe a este órgão fracionário pronunciamento sobre eventual capitalização ou abusividade contratual neste momento, máxime porque tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. (N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – AI N. 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 11/07/2018)

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Benilton Santana de Souza
, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita
.

Prejudicado Agravo Interno com o julgamento do

Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024